Tribunal: CARF
Processo: 10783.720092/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SÚMULA CARF No 122.
Comprovada a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, restabelece-se a área informada apesar da eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720092/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.298 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. SÚMULA CARF No 122.
Comprovada a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador, restabelece-se a área informada apesar da
eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720092/2008-05
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720092/2008-05

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que deu-lhe provimento em
menor extensão, mantendo-se a glosa da área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 234) interposto em face da decisão da 1a Tuma
da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-40.837 (p. 158), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 61) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente;
(ii) não comprovação da área de reserva legal; e (iii) não comprovação, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua
declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
66), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-40.837 (p. 158),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto
ao IBAMA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal, à margem da
matricula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
l4.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do irnóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 234, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720092/2008-05

* exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo do ITR
independe de prévia comprovação pelo declarante;
* apresentação de laudo técnico com vistas a demonstrar o VTN correto.
Na sessão de julgamento realizada em 11 de junho de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos seguintes termos,
em síntese:
Mencionada na decisão da DRJ a consulta SIPT e aptidão agrícola, porém não consta
nos autos, limitando-se ao extrato de fl. 60. Assim, proceder a Secretaria de Origem:
i) A juntada nos autos do extrato SIPT com a aptidão agrícola mencionada na decisão
que embasou que o VTN arbitrado; e,
ii) Também emitir parecer conclusivo sobre o laudo técnico juntado às fls. 191-227,
inclusive se o mesmo atende o previsto na Norma no 14.653-3 DA ABNT; e,
iii) Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar o
Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.
À p. 277, a autoridade administrativa fiscal juntou aos autos tela do sistema da
RFB referente ao VTN do Município de Serra-ES, Exercício 2006.
Ato contínuo, à p. 284, foi anexada aos autos Informação Fiscal emitida pela
Unidade de Origem, manifestando-se acerca do laudo técnico apresentado pela Contribuinte.
Intimada, a Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 291).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente; (ii) não comprovação da área de reserva legal; e (iii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
(i) a prescindibilidade de apresentação do ADA e (ii) a apresentação de laudo técnico com o
VTN correto.
Da Área de Preservação Permanente e do Ato Declaratório Ambiental.
Conforme exposto no relatório supra, a DRJ manteve a glosa da área de
preservação permanente declarada pela Contribuinte pela falta de apresentação do respectivo Ato
Declaratório Ambiental (ADA). É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido da
decisão de primeira instância:
Das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal
Na análise dos documentos apresentados para justificar as áreas ambientais
informadas na DITR/2006 de preservação permanente (138,6 ha) e de reserva legal
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720092/2008-05

(52,9 ha), verifica-se o descumprimento da exigência genérica de protocolização
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental- ADA no IBAMA, justificando a
manutenção da glosa de tais áreas.
(...)
No presente caso, o contribuinte não comprovou a protocolização, mesmo que para
exercícios posteriores, do requerimento do ADA no IBAMA.
Como visto, é imprescindível que as áreas de preservação permanente e de reserva
legal sejam reconhecidas mediante ato do IBAMA ou, no mínimo, que seja
comprovada a protocolização tempestiva do ADA, nos termos da intimação inicial
(fls. 01/02); registre-se que o mapa cartográfico de fls. 88 não supre essa exigência.
(destaquei)
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720092/2008-05

De acordo com a fundamentação supra – a qual, registre-se, está em consonância
com o entendimento perfilhado por este conselheiro - em que pese o afastamento da exigência de
ADA para comprovação de existência da Área de Preservação Permanente, tem-se que esta
precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a
declarou.
No caso em análise, o Contribuinte apresentou o Laudo Técnico de p. 191,
subscrito por engenheiro agrônomo e acompanhado da respectiva ART, o qual aponta a
ocupação do solo do imóvel objeto do presente lançamento da seguinte forma:

Neste espeque, restando comprovada, por meio de laudo técnico, impõe-se o
reconhecimento da Área de Preservação Permanente na dimensão de 138,60ha.
Da Área de Reserva Legal
A Súmula CARF no 122 enuncia que a averbação da ARL na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do ADA, confira:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso em análise, a própria DRJ reconhece a averbação da ARL na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador (mantendo a glosa apenas em razão da falta de
apresentação do ADA):
No que se refere à área de reserva legal declarada (52,9 ha), há, ainda, a exigência
especifica de sua averbação tempestiva no registro de imóveis competente, à margem da
matricula do imóvel, até 01/01/2006 (data do fato gerador do ITR/2006 - art. 1° da Lei
9.393/1996), nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8°, da Lei n°
4.771/ 1.965, com as alterações introduzidas pela Lei n° 7.803/1989 e redação dada pelo
art. 1° da Medida Provisória n° 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1°, da IN/SRF n°
256/2002 e art. 12, § 1°, do Decreto n° 4.382/2002 - RITR). -
No presente caso, consta dos autos a averbação tempestiva da área de reserva legal
de 52,94 ha, em 20/12/2002 (averbação n° 23/6.492 - fls.86), considerando-se
cumprida essa exigência para o ITR/2006.
No entanto, a comprovação da averbação da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, não supre a necessidade de se comprovar, também, a
protocolização do ADA. Na realidade, a exigência cumprida pela requerente é apenas
requisito para preenchimento e entrega, em tempo hábil, do ADA no IBAMA.
(destaquei)
Neste espeque, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 122, deve ser
restabelecida a ARL de 52,94 ha.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720092/2008-05

Do VTN
Neste ponto, a Recorrente defendeu, em sua peça recursal, a arbitrariedade do
arbitramento realizado pela Fiscalização, no que tange à determinação do VTN, requerendo a
aplicação do VTN de R$ 4.448,90/ha, à luz do laudo técnico acostado aos auto junto com o
recurso voluntário.
Na sessão de julgamento realizada em 11 de junho de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos seguintes termos,
em síntese:
Mencionada na decisão da DRJ a consulta SIPT e aptidão agrícola, porém não consta
nos autos, limitando-se ao extrato de fl. 60. Assim, proceder a Secretaria de Origem:
i) A juntada nos autos do extrato SIPT com a aptidão agrícola mencionada na decisão
que embasou que o VTN arbitrado; e,
ii) Também emitir parecer conclusivo sobre o laudo técnico juntado às fls. 191-227,
inclusive se o mesmo atende o previsto na Norma no 14.653-3 DA ABNT; e,
iii) Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar o
Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.
À p. 277, a autoridade administrativa fiscal juntou aos autos tela do sistema da
RFB referente ao VTN apurado pela médias da DITR do Município de Serra-ES, Exercício
2006.
Ato contínuo, à p. 284, foi anexada aos autos Informação Fiscal emitida pela
Unidade de Origem, manifestando-se acerca do laudo técnico apresentado pela Contribuinte, nos
seguintes termos, em síntese:
Diante do exposto, pode se concluir que, apesar de haver sido apresentada uma amostra
com quantitativo de dados suficientes, o laudo não apresenta perfeita consonância com a
NBR 14.653-3 da ABNT, rem razão da subjetividade no coeficiente utilizado em razão
da dimensão do imóvel; pela ausência de esclarecimentos sobre os fatores utilizados
para homogeneização dos dados; e por não apresentar Grau de fundamentação II, que
seria o desejável para formar convicção sobre o valor da terra nua, com segurança.
Intimada, a Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 291),
requerendo, em síntese, que:
32. Em vista do exposto, requer-se o cancelamento do crédito tributário relativo ao
arbitramento do VTN que foi adotado no lançamento de ofício do ITR, devendo ser
considerada como válidas as informações de VTN originariamente declaradas pelo
contribuinte, tendo em vista a ausência de fundamento para o VTN adotado na autuação
e a constatada desconsideração da aptidão agrícola do imóvel, que é requisito de
legalidade indispensável para a validade do lançamento de ofício do ITR com
fundamento nos dados do sistema SIPT e que não foi observado no caso em tela
conforme se infere da diligência fiscal realizada.
33. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, de rigor que seja adotado o VTN
apurado no laudo técnico apresentado pelo contribuinte, tendo em vista que as críticas
pontuais levantadas na diligência fiscal não são suficientes para invalidar o documento
apresentado, especialmente porque não restou comprovado o atendimento a nenhuma
formalidade exigida pela norma técnica da ABNT.
34. Não sendo acolhidos os pedidos supra, de rigor ao menos que seja adotado o VTN
constante no sistema SIPT (R$ R$7.870,67), que é inferior até mesmo ao VTN adotado
pela na autuação fiscal (R$ 12.220,16), devendo a autuação fiscal ser ao menos
parcialmente reduzida nesse ponto.
Pois bem!
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720092/2008-05

Conforme demonstrado linhas acima, o VTN submetido a julgamento foi
arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do
respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR, como
base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal.
Ademais, referido procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a
peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720092/2008-05

ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pela Contribuinte.
Registre-se pela sua importância que não é o caso de acatar o VTN apurado de
acordo com o laudo técnico apresentado pela Contribuinte. Isto porque, conforme destacado pelo
preposto fiscal diligente, tem-se que, apesar de haver sido apresentada uma amostra com
quantitativo de dados suficientes, o laudo não apresenta perfeita consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, rem razão da subjetividade no coeficiente utilizado em razão da dimensão
do imóvel; pela ausência de esclarecimentos sobre os fatores utilizados para homogeneização
dos dados; e por não apresentar Grau de fundamentação II, que seria o desejável para formar
convicção sobre o valor da terra nua, com segurança.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, nas dimensões de 138,60ha e 52,94ha,
respectivamente, bem como o Valor da Terra Nua declarado pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 542
DF CARF MF
Original